Tribunal: TJDFT
Processo: 0701920-59.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BLOQUEIO DE VALORES. CONSTRIÇÃO AO PATRIMÔNIO DE TERCEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A responsabilidade patrimonial, como regra geral, recai sobre as partes que participam da relação jurídica processual, sendo apenas de forma excepcional permitido ao juiz que determine a constrição patrimonial daquele que não participou do processo.
2. A penhora determinada recaiu sobre pessoa distinta daquela que figura no polo passivo da demanda, sendo certo que o cumprimento de sentença deve recair sobre aquele que efetivamente foi parte na fase de conhecimento, justificando a liberação do numerário bloqueado.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.